Tribunal: TJMT
Processo: 1031006-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031006-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA - CPF: 829.320.185-15 (ADVOGADO), MATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.634.019/0001-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) e 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. APLICAÇÃO DO ART. 47, § 3º, DO DECRETO Nº 6.514/2008. AUTUAÇÃO CONSIDERANDO A TOTALIDADE DA CARGA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória proposta pela empresa autuada por transportar 54,215 m3 de madeira serrada, dos quais 8,79 m3 em desacordo com a autorização ambiental. Pretensão de suspender a exigibilidade da multa de R$ 16.264,50 mediante depósito da parcela incontroversa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 47, § 3º, do Decreto nº 6.514/2008, a multa ambiental deve incidir apenas sobre o volume irregular ou sobre a totalidade da carga transportada, bem como se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

III. Razões de decidir
3. A legislação ambiental determina a autuação considerando a totalidade da carga quando constatada divergência entre o volume transportado e o autorizado pela autoridade competente, como forma de prevenção a fraudes e de proteção do meio ambiente.
4. A interpretação restritiva proposta pela agravante contraria o comando expresso do § 3º do art. 47 do Decreto nº 6.514/2008, esvaziando sua função de desestimular o transporte irregular de produtos florestais.
5. A jurisprudência reconhece a legalidade da apreensão e da penalidade aplicadas sobre a totalidade da madeira quando parte da carga é utilizada para ocultação de produto irregular.
6. Ausentes os requisitos da tutela de urgência: a presunção de legitimidade do auto de infração não foi afastada, não há demonstração de dano irreparável e as consequências administrativas alegadas decorrem naturalmente do exercício do poder de polícia ambiental.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A multa prevista no art. 47, § 3º, do Decreto nº 6.514/2008 deve incidir sobre a totalidade da carga transportada quando constatado volume em desacordo com a autorização ambiental. 2. A suspensão da exigibilidade de crédito não tributário exige demonstração concreta de probabilidade do direito e do perigo de dano, não evidenciados quando prevalece a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 6.514/2008, art. 47, § 3º; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.693.917/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.11.2019; TRF-1, AMS 1000453-45.2017.4.01.4000, Rel. Des. Fed. Alexandre Laranjeira, 12ª Turma, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
MATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Anulatória.

A Agravante alega, em síntese, que foi autuada por transportar madeira em desacordo com a nota guia florestal e licença obtida junto às autoridades ambientais competentes. Afirma que transportava 54,215 m3 de madeira serrada em bruto, dos quais apenas 8,79 m3 estavam em desacordo com a autorização outorgada.

Sustenta que, ao homologar o auto de infração, a autoridade ambiental aplicou multa no valor de R$ 300,00 por metro cúbico, totalizando R$ 16.264,50, considerando a totalidade da madeira transportada, e não apenas a parcela em desconformidade com a autorização.

Argumenta que, considerando que a madeira em desconformidade corresponde somente a 8,79m3, o valor total da multa deveria ser de R$ 2.637,00, sendo desproporcional a penalidade aplicada sobre toda a carga.

Ao final, pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do débito inscrito em dívida ativa, mediante depósito judicial da parcela incontroversa de R$ 2.637,00, com a consequente emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em apertada síntese, restou deliberado que:

“
[...]
Depreende-se dos autos que, em 08 de agosto de 2019, a parte requerente foi autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente por “transportar 54,215 m3 de madeira serrada em bruto, em desacordo com a nota e a guia florestal e licença obtida junto as autoridades ambientais competentes, conforme auto de inspeção n. 202956”, sendo lavrados o Auto de Infração n. 167130, o Auto de Inspeção n. 202956, o Termo de Apreensão n. 153038, o Boletim de Ocorrência n. 2019.235152 e o Auto de Constatação n. 063/2019. Neste contexto, a MATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA insurge em face do ato administrativo, argumentando que a autoridade responsável pelo julgamento do Auto de Infração n. 167130 agiu de maneira desproporcional ao fixar o valor da multa considerando a totalidade do volume de produto transportado, ao contrário de considerar apenas a quantidade de madeira do tipo Cedrinho (8,79 m3). Ocorre que, neste momento processual, não identifico qualquer desproporcionalidade na autuação da SEMA/MT apta a fundamentar eventual suspensão da exigibilidade do débito, porque as providências adotadas na fiscalização - a aplicação da multa sobre a totalidade da carga transportada em desacordo com os volumes declarados nos documentos para o transporte – mostram-se compatíveis com a legislação ambiental vigente, em especial com o disposto no art. 47 e parágrafos seguintes do Decreto Federal nº 6.514/2008. Na oportunidade, ressalto que o depósito judicial indicado pela parte requerente, no valor de R$ 2.637,00 (dois mil, seiscentos e trinta e sete reais), não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, especialmente porque, à luz da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos — a qual não foi elidida neste momento processual —, o valor da multa corresponde a R$ 16.264,50 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). 2. DISPOSITIVO. Diante do exposto, e considerando a fundamentação supra:
2.1. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, sem prejuízo da possibilidade de nova análise durante a instrução
.
”

Perscrutando os autos, infere-se que a Agravante transportava 54,215m3 de madeira serrada em bruto, dos quais, pelo que consta da exordial, apenas 8,79m3 estavam em desacordo com a autorização outorgada pela autoridade competente.

O art. 47, § 3º, do Decreto Federal n. 6.514/2008, que fundamentou a autuação, dispõe:

"Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

(...)

§ 3º Nas infrações de transporte, caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização."

O dispositivo legal em questão visa coibir o transporte irregular de produtos florestais, estabelecendo uma sanção rigorosa para aqueles que descumprem as normas ambientais.

A previsão de autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização tem por objetivo desestimular práticas fraudulentas, como a tentativa de transportar produtos florestais não autorizados juntamente com produtos autorizados.

A aplicação da multa sobre a totalidade da carga, portanto, não é desproporcional, mas sim uma medida necessária para garantir a efetividade da fiscalização ambiental e a preservação do meio ambiente, bem jurídico constitucionalmente protegido.

Ademais, a interpretação pretendida pela agravante, no sentido de que a multa deveria incidir apenas sobre a parte da carga em desacordo com a autorização, esvaziaria o conteúdo normativo do § 3º do art. 47 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que expressamente prevê a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. QUANTIDADE EM DESACORDO À AUTORIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DA TOTALIDADE DA MADEIRA. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. PROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA DENEGADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente Regional do IBAMA, objetivando a declaração de ilegalidade do Auto de Infração nº. 9070664, bem como que a apreensão e aplicação de multa se dê apenas sobre a madeira excedente. 2. No caso dos autos, constata-se que o IBAMA lavrou o termo de apreensão em face da parte apelada no qual se registra a apreensão de madeira serrada de essências diversas, em desacordo com a licença obtida, cuja autorização para o transporte estabelecia quantidade diversa, de forma que o volume em excesso não constava do Documento de Origem Florestal DOF, estando sem a documentação pertinente. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a madeira legalmente extraída e transportada com guia florestal válida, mas utilizada para esconder ou disfarçar carga ilícita, ou dificultar a fiscalização pelas autoridades competentes, transforma-se em instrumento de crime ou de infração administrativa e, por isso, deve ser igualmente apreendida (REsp n. 1.693.917/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 11/9/2020). Precedente deste Tribunal. 4. Sendo incontroverso nos autos que a parte impetrante transportava quantidade de madeira em disparidade à volumetria autorizada na guia de transporte, revela-se legítimo o ato de apreensão da totalidade da madeira transportada pelo apelante. 5. Apelação e remessa necessária providas. Segurança denegada. 6. Honorários incabíveis na espécie (Art. 25 da Lei 12.016/2009). (TRF-1 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA: 10004534520174014000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE JORGE FONTES LARANJEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 22/05/2024 PAG PJe 22/05/2024 PAG)

No caso em análise, não se vislumbra, pelo menos nesta fase preliminar, ilegalidade ou abuso de poder na atuação da autoridade administrativa, que se limitou a aplicar a sanção prevista em lei para a infração constatada.

O perigo de dano alegado pela agravante, consubstanciado no risco de ficar irregular perante o fisco estadual, ser acionada mediante Execução Fiscal e ter o débito protestado, não se mostra suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência.

Tais consequências decorrem naturalmente da aplicação da sanção administrativa, sendo inerentes ao exercício do poder de polícia pela Administração Pública. Não se vislumbra, portanto, a existência de dano excepcional que justifique a intervenção judicial para afastar a aplicação da norma legal.

Ademais, a agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com o valor integral da multa, nem a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa ser ressarcido em caso de eventual procedência da ação principal.

No caso em análise, a agravante não apresentou prova inequívoca capaz de afastar a presunção de legitimidade do auto de infração e da multa aplicada, limitando-se a alegar, genericamente, a desproporcionalidade da sanção.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos impõe ao Poder Judiciário uma postura de cautela na análise de pedidos de suspensão de sua eficácia, especialmente em sede de cognição sumária, sendo prudente aguardar a instrução processual para uma melhor avaliação da questão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual mantenho a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte,
revogo
a liminar outrora concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026